Tribunal: STF
Processo: HC 91361
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-23
Data de publicação: 2008-09-23

Ementa:
"HABEAS CORPUS" - PRISÃO CIVIL - DEPOSITÁRIO LEGAL 
   (LEILOEIRO OFICIAL) - A QUESTÃO DA INFIDELIDADE DEPOSITÁRIA - 
   CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (ARTIGO 7º, n. 7) - 
   HIERARQUIA CONSTITUCIONAL DOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS 
   HUMANOS - PEDIDO DEFERIDO.
ILEGITIMIDADE JURÍDICA DA 
   DECRETAÇÃO DA PRISÃO CIVIL DO DEPOSITÁRIO INFIEL.
- Não mais 
   subsiste, no sistema normativo brasileiro, a prisão civil por 
   infidelidade depositária, independentemente da modalidade de 
   depósito, trate-se de depósito voluntário (convencional) ou 
   cuide-se de depósito necessário. Precedentes.
TRATADOS 
   INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS: AS SUAS RELAÇÕES COM O 
   DIREITO INTERNO BRASILEIRO E A QUESTÃO DE SUA POSIÇÃO 
   HIERÁRQUICA.
- A Convenção Americana sobre Direitos Humanos 
   (Art. 7º, n. 7). Caráter subordinante dos tratados internacionais 
   em matéria de direitos humanos e o sistema de proteção dos 
   direitos básicos da pessoa humana. 
- Relações entre o direito 
   interno brasileiro e as convenções internacionais de direitos 
   humanos (CF, art. 5º e §§ 2º e 3º). Precedentes.
- Posição 
   hierárquica dos tratados internacionais de direitos humanos no 
   ordenamento positivo interno do Brasil: natureza constitucional 
   ou caráter de supralegalidade? - Entendimento do Relator, Min. 
   CELSO DE MELLO, que atribui hierarquia constitucional às 
   convenções internacionais em matéria de direitos humanos.
A 
   INTERPRETAÇÃO JUDICIAL COMO INSTRUMENTO DE MUTAÇÃO INFORMAL DA 
   CONSTITUIÇÃO.
- A questão dos processos informais de mutação 
   constitucional e o papel do Poder Judiciário: a interpretação 
   judicial como instrumento juridicamente idôneo de mudança 
   informal da Constituição.
A legitimidade da adequação, 
   mediante interpretação do Poder Judiciário, da própria 
   Constituição da República, se e quando imperioso compatibilizá-la,
   mediante exegese atualizadora, com as novas exigências, 
   necessidades e transformações resultantes dos processos sociais, 
   econômicos e políticos que caracterizam, em seus múltiplos e 
   complexos aspectos, a sociedade contemporânea.
HERMENÊUTICA 
   E DIREITOS HUMANOS: A NORMA MAIS FAVORÁVEL COMO CRITÉRIO QUE DEVE 
   REGER A INTERPRETAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.
- Os magistrados e 
   Tribunais, no exercício de sua atividade interpretativa, 
   especialmente no âmbito dos tratados internacionais de direitos 
   humanos, devem observar um princípio hermenêutico básico (tal 
   como aquele proclamado no Artigo 29 da Convenção Americana de 
   Direitos Humanos), consistente em atribuir primazia à norma que 
   se revele mais favorável à pessoa humana, em ordem a 
   dispensar-lhe a mais ampla proteção jurídica.  
- O Poder 
   Judiciário, nesse processo hermenêutico que prestigia o critério 
   da norma mais favorável (que tanto pode ser aquela prevista no 
   tratado internacional como a que se acha positivada no próprio 
   direito interno do Estado), deverá extrair a máxima eficácia das 
   declarações internacionais e das proclamações constitucionais de 
   direitos, como forma de viabilizar o acesso dos indivíduos e dos 
   grupos sociais, notadamente os mais vulneráveis, a sistemas 
   institucionalizados de proteção aos direitos fundamentais da 
   pessoa humana, sob pena de a liberdade, a tolerância e o respeito 
   à alteridade humana tornarem-se palavras vãs.
- Aplicação, ao 
   caso, do Artigo 7º, n. 7, c/c o Artigo 29, ambos da Convenção 
   Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica): 
   um caso típico de primazia da regra mais favorável à proteção 
   efetiva do ser humano.